Tribunal: STF
Processo: ARE 1284284
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO INCUFICIENTE. ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. COISA JULGADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. APELO EXTREMO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de demonstração da repercussão geral das matérias versadas no apelo extremo, bem como ante os óbices das Súmulas nºs 279, 286 e 287/STF. 
    A embargante aponta omissão no julgado quanto a “indicação [...] de qual o fundamento da decisão negatória de seguimento ao recurso sobre a qual não tenha ocorrido impugnação específica” bem como por “não ter sido apreciada a matéria com base no disposto no artigo 5º, inciso XXXVI da CF”. Afirma que “também se mostra omissa a avaliação, visto que, no recurso apresentado, a questão não foi de meras alegações genéricas. Pelo contrário, há clara demonstração dos efeitos da decisão em debate, inclusive, com reconhecimento do próprio STF”. 
    Sustenta “contraditória a decisão quando afirma que, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria apreciação de legislação infraconstitucional”. Assevera que “O que se discute neste caso, é a aplicabilidade ou não da modulação dos efeitos incluída no julgamento da mencionada ADI, frente ao princípio constitucional do direito adquirido estampado no artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, ou seja, a questão se limita ao confronto de uma decisão do STF com a norma constitucional”.
    Requer “o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, dando-lhes, no que couber efeitos infringentes, para o fim de dar provimento ao Agravo e admitir o processamento do Recurso Extraordinário”.
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 150, I, e 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DEVER DE ESTORNO. PAGAMENTO DO IMPOSTO EM RELAÇÃO AO BIODISEL E AO ÁLCOOL ANIDRO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARÁGRAFOS 10 E 11 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO CONVÊNIO ICMS 110/2007. JULGAMENTO DA ADI 4171 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA HÍBRIDA, PROCESSUAL MATERIAL. FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ORIENTAÇÃO DO STJ.”
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que não atendido o requisito do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, não demonstrada, de maneira efetiva, a repercussão geral da matéria versada no apelo extremo, verbis:
    “[...]
    Verifica-se, ainda, não demonstrada de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia nas razões do apelo extremo. Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não bastam alegações genéricas, ou a mera descrição do instituto em tela, nem a simples referência a precedente recursal. Cabe à parte recorrente a demonstração formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indicando especificamente as razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo. Desatendida a mencionada preliminar, inadmissível o recurso extraordinário.”
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do exame da matéria de mérito versada no apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual a deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures: 
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03.5.2013 PUBLIC 06.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1135507 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 19.11.2018 PUBLIC 20.11.2018).
    No que diz com a alegada omissão pela ausência de “indicação [...] de qual o fundamento da decisão negatória de seguimento ao recurso sobre a qual não tenha ocorrido impugnação específica”, claramente indicado, na decisão impugnada, que a parte não impugnou o óbice relativo à necessidade de exame da legislação infraconstitucional aplicada, no caso a Lei nº 9.868/1999. Colho pertinente trecho:
    “[...]
    Deixou a parte agravante de impugnar os óbices opostos pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativos à inviabilidade do recurso em razão da necessidade de exame da Lei nº 9.868/1999, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:
    ‘Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’ (destaquei).
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’ [...].”
    No que concerne à deduzida contradição, extraio didaticamente explanada, na decisão impugnada, a inviabilidade do exame da matéria de mérito versada no apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal. Enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.8.2012).
    Destaco, à demasia, pacificado nesta Suprema Corte o entendimento de que não apresenta ressonância constitucional a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito. Nesse sentido:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).
    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. […] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014).
    Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso e contraditório o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). Majoro, em 10% (dez por cento), os honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora